Tribunal: TJMT
Processo: 1024880-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024880-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE LEMES DA ROSA DE SOUZA - CPF: 041.679.089-56 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA I
N
CERTA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA.
DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determ
i
nou o arresto de 5.886 sacas de soja, com imposição de multa diária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), proferida
nos autos de execução para entrega de coisa incerta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa cominatória imposta pelo Juízo de origem, diante da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à frustração de safra.

III. Razões de decidir

1
. A imposição da multa diária revela-se adequada, proporcional e necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de entrega das sacas de soja, sendo o valor compatível com o mo
n
tante em discussão na ação principal.

2
. A revisão do valor das
astreintes
pode ser realizada a qualquer tempo, mas apenas após o cumprimento integral da obrigação, conforme disposto no art. 806, §1o, c/c art. 813, ambos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: “
A multa cominatória aplicada para assegurar o cumprimento de obrigação de entrega de coisa incerta é válida e proporcional,
não sendo
necessária a imposição de um limite
, visto que ela pode ser revista a qualquer momento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 806, §1o, e 813.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017121-41.2023.8.11.0000; STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto p
or
ROSE KEILA SILVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível de Peixoto de Azevedo/
MT, lançada nos autos da
ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência antecipada no
1000716-21.2024.8.11.0023
, proposta por
CASA DO ADUBO S
/A
,
que determinou o arresto de 5.886 sacas de
60kg
de soja em grãos nas áreas indicadas na cláusula 06 da CPR e onde mais forem localizadas sacas depositadas em nome da agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por intermédio das razões recursais de ID
237113652
,
a
agravante alega, em suma,
que a multa diária fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revogação ou redução, além da necessidade de fixação de um teto-limite, a fim de não configurar um flagrante enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC
,

requer o
recebimento do recurso com atribuição do
efeito suspensivo

à decisão contestada
.

Assevera que caso seja mantida a
r.
decisão agravada nos termos deferido pel
o

Juiz
singular,
a
agravante poderá ser injustamente condenad
a
ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa
.

Assim, requer o
conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão agravada
.

O pedido de
tutela antecipada recursal foi
indeferido
(ID
238393172
).

Em suas contrarrazões (ID 243181652),
o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

ROSE KEILA SILVEIRA
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos
da
ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência antecipada
proposta por
CASA DO ADUBO S/A
, que deferiu a tutela de urgência, determinando o arresto de 5.886 sacas de 60 kg cada uma de soja, nas áreas indicadas na cláusula 06 da CPR e onde mais forem localizadas sacas depositadas em nome da executada nas redondezas,
sob pena
de multa diária de R$ 3.000,00
(três mil reais), no caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante aduz que
não há como entregar as sacas de soja mencionadas na cédula de produto rural, dado que houve frustração da safra, resultando na inexistência dos grãos.

Nesse sentido, afirma que a aplicação de multa é desarrazoada, uma vez que é impossível o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
entendo que a razão não acompanha
a agravante
. Explico.

Em análise
à
demanda na origem, constata-se que a multa é plenamente adequada e cabível para a situação em
questão
, além d
e o
valor se mostrar proporcional e suficiente para atingir o objeto a que se
destina, haja vista que
se trata de
5.886 sacas de 60 kg de grãos de soja, sendo que o valor da ação se encontra no importe de R$ 659.709,75 (seiscentos e cinquenta
e
nove mil e setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos).

Ressalta-se que a diminuição ou revogação da multa antes de cumprida a obrigação apenas
incentivaria o descumprimento do

decisum
.

A
demais, segundo o
art
. 806, §

1o c/c
art
. 813, ambos do CPC, torna-se perfeitamente possível
a
fixação de multa diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta.

Cumpre ainda frisar que o objetivo da multa imposta não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas
dar
efetividade à decisão mandamental.

Acerca do tema, veja-se lição de
Kazuo
Watanabe:

"A multa é medida de coerção indireta imposta com o objetivo de convencer o demandado a cumprir espontaneamente a obrigação. Não tem finalidade compensatória de sorte que, ao descumprimento da obrigação, é ela devida independentemente da existência ou não de algum dano. E o valor deste não é compensado com o valor da multa, que é devido pelo só fato do descumprimento da medida coercitiva".
(in "Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer - artigos 273 e 461 do CPC - apud "Reforma do Código de Processo Civil Comentado", coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ed.
Saraiva,
p. 46).

Sobre a questão, também lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Imposição de multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica".
(in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", 6a edição, edição Revista dos Tribunais, p. 764).

Nesse contexto, segue entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – MULTA COMINATÓRIA EM VALOR CONDIZENTE – APURAÇÃO DO VALOR DA MULTA QUE DEVERÁ SER APURADO POSTERIORMENTE – QUESTÃO QUE PODERÁ SE REVOLVIDA APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-

A
imposição de multa constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.

II - O próprio §1o do artigo 806 assegura que a revisão do valor das
astreintes
não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da obrigação.
”
(N.U 1017121-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/202
3,
Publicado
no DJE 25/09/2023)
(
g.n
)

Além disto, não se torna necessário a imposição de limite para a multa diária, visto que ela pode ser revista a qualquer momento,
tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado
(
ex
vi
:
STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012
).

Ainda, o próprio §

1o do art
.
806 assegura que a revisão do valor das
astreintes
não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da obrigação.

Portanto, por
tais
termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSE KEILA SILVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024